Tribunal: TJES
Processo: 5036353-44.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036353-44.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESANDRO GOMES DA SILVA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5036353-44.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ALESANDRO GOMES DA SILVA

RECORRIDOS: VIA VAREJO S/A e BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR . MERA COBRANÇA. NÃO COMPROVA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DOCUMENTO JUNTADO APÓS A SENTENÇA. PRECLUSÃO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, Id. 8733848. Contrarrazões apresentadas, id. 8733852 e 8733854. Com registro de que os recorridos encontram-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos interpostos (Id. 8733848), eis que estes preenches seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

Os Recursos Inominados tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8733841), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para:

I – CONDENAR os Requeridos a se absterem de incluir o nome do Requerente no cadastros de inadimplentes referente ao débito de novembro de 2023;

II –

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência do débito, em que o autor alega, em síntese, que se dirigiu a loja da requerida Via Varejo S.A com o objetivo de adquirir uma mesa, momento em que lhe foi oferecido um cartão do Banco Bradescard S.A em parceria com o estabelecimento. Sustenta que contratou o mencionado cartão, utilizando-o para efetuar a compra do produto e que em 28/03/2023 realizou o cancelamento do cartão, no entanto, tomou conhecimento de uma negativação em seu nome efetuada pela parte Requerida. Postula pela exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes e por danos morais.

A Recorrente em sede recursal postula a reforma da r. sentença, alegando, em síntese, ter juntado aos autos o comprovante de negativação do nome do autor, postulando a reforma da r. sentença de primeiro grau para julgar procedente a reparação moral, bem como para determinar o cancelamento da negativação.

Pois bem, conforme verifica-se dos autos, o autor não juntou comprovação de que seu nome havia sido negativado pelas requeridas durante a fase instrutória do processo. Apenas após a sentença, veio aos autos juntando o extrato balcão. No caso o autor juntou o documento após a sentença ser publicada, antes de sua intimação, o que não se admite, em decorrência da preclusão.

Sabe-se que o momento adequado para juntada de documento e com a inicial ou ainda durante a fase instrutória garantindo-se o devido contraditório.

Ora, se o autor deixou de instruir o processo com a juntada de documentos que são essenciais antes da sentença, é defeso posteriormente produzir essa prova por meio de documentos que não podem ser considerados como novos, já que existentes desde a origem na demanda e só não foram juntados no momento oportuno por lapso ou desídia.

Assim, não deve ser considerado o documento juntado posteriormente a sentença. Desta feita, não comprovando o autor a negativação nos autos, improcedente a reparação moral, pois mera cobrança não gera dano extrapatrimonial indenizável.

No mais a r. sentença já determinou que as requeridas devem se abster de negativar o nome do autor relativamente ao débito referente a novembro de 2023.

Sentença que merece confirmação por seus próprios fundamentos nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% ( dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)